Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA-ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que condicionou a concessão da tutela de urgência à prestação de caução. Na origem, a ação que tem por objeto o cancelamento de protesto ajuizada em desfavor de WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-ME e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL. O agravante alegou que em sua atividade de distribuição de alimentos efetuou algumas vendas mercantis a WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-ME. Posteriormente, foi surpreendido com o protesto por indicação de uma duplicata no valor de R$37.609,62 (trinta e sete mil seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos), porém o título não teria lastro, haja vista que as únicas transações comerciais e que realizou com o agravado, o próprio recorrente é quem seria o credor. Em razão do protesto que reputa indevido, teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de publicidade do protesto, independentemente de caução e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 17603492. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que condicionou a concessão da tutela de urgência à prestação caução. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de reconsideração da parte autora com objetivo de eximir-se da prestação de caução para concessão de antecipação de tutela, sob a alegação de que os documentos carreados à inicial são suficientes para concluir pela robustez do direito à concessão da tutela provisória, sem a necessidade de caução. Embora a parte autora exponha na inicial que a emissão de duplicata foi realizada sem o respectivo lastro, não restou minimamente comprovado que o protesto tenha sido realizado de forma irregular. A parte autora não demonstrou que tenha mantido contato com o 1o requerido em busca de informações sobre a emissão da duplicata e de que tenha havido algum erro na emissão do título, não havendo nenhum indício, nessa fase embrionária, que corrobore com as suas alegações. Desse modo, considerando que a parte autora não é hipossuficiente, para preservar o direito do credor, mantenho a exigência de caução, para concessão de tutela de urgência.” A pretensão deduzida pelo recorrente está lastreada basicamente na afirmação de que a duplicata não teria lastro em relação jurídica e, portanto, o protesto seria irregular. Ao exame da certidão anexada aos autos, verifica-se que se trata de protesto por indicação, de sorte que o credor declarou a existência do título e entrega da mercadoria (ou prestação do serviço) e comprometeu-se a apresentá-lo quando exigido. A seu turno, o autor sustentou que o recorrido age de má-fé ao emitir o título sem lastro ou “duplicata fria”. A jurisprudência, ainda ao tempo do CPC/73, admitia a concessão de liminar em ação cautelar de sustação de protesto, quando o fundamento era a inexistência de relação jurídica, até porque, à primeira vista, a prova do fato negativo seria impossível (prova diabólica). A situação em apreço não é diversa, uma vez que a autora, na qualidade de distribuidora de alimentos, afirma que inexistiria relação jurídica com a suplicada, quem seria sua cliente e não o inverso. Considerando o tempo necessário para o esclarecimento da verdade e se, eventualmente, ao final reste acolhida a pretensão inicial, a parte suplicante terá suportado prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que justifica o deferimento da liminar ora pretendida. E por não vislumbrar que a liminar seja capaz de causar dano ao suposto credor, até porque não há informação de incapacidade econômica do eventual devedor, não há razão para exigência de caução até este momento. Considerando que se tata de decisão precária, ou seja, passível de ser revista em caso de perecimento da plausibilidade do direito revelada nesta fase inicial, deve-se aguardar a manifestação da parte recorrida, a fim de submeter a pretensão de urgência ao Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender todos os efeitos do protesto, inclusive sua publicidade. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator